Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-64.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020936-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), GRACIETE COSTA NEGREIROS - CPF: 240.615.651-68 (APELADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO POR FRAUDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAR PELO DANO MORAL SOFRIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – MÁ-FÉ DEMONSTRADA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente.

O desconto indevido realizado em folha de pagamento configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Banco BMG S/A
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Contrato Bancário por Fraude c/c Repetição de Indébito e Dano Moral proposta por
Graciete Costa Negreiros e Costa
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade dos contratos, com exceção daqueles firmados em 27/04/2005 e 28/04/2009; determinar a devolução, em dobro, de todos os valores pagos a maior, consignados na folha de pagamento da autora a partir de maio/2009, mediante a atualização dos valores recebidos em sua conta corrente; atualizar todos os valores debitados na folha de pagamento da autora, de maio/2009 a agosto/2015, também mediante a atualização pelo INPC; quanto ao saldo credor encontrado em favor da autora, calcular o seu dobro (repetição do indébito), com a atualização monetária pelo INPC até a data do cálculo de liquidação de sentença e a aplicação de juros de mora de 1% ao mês computados da última citação válida, ocorrida aos 23/03/2017 (Id. 5598145). Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00, com juros de mora de 1% ao mês computados da citação (em se tratando de relação contratual) e correção monetária pelo INPC, contados desta decisão, de forma solidária; Determinar a compensação do valor a ser recebido com o saldo devedor do contrato de cartão de crédito objeto desta ação, sendo esta a razão pela qual confirmo a tutela de urgência Id. 20648052. Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta a inexistência de dano moral, bem como o excesso do
quantum
arbitrado pelo magistrado. Alega que no caso em comento não há que se falar em restituição em dobro dos valores, porquanto não restou configurada a sua má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 41957648).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato Bancário por Fraude, Repetição de Indébito e Dano Moral
ajuizada por
Graciete Costa Negreiros
em face do Banco BMG S.A., em que a autora alega ter sido vítima de estelionato, mediante falsificação de sua assinatura na confecção de contratos de liberação de crédito consignado e também por refinanciamento de crédito simulado.

O Juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade dos contratos, com exceção daqueles firmados em 27/04/2005 e 28/04/2009; determinar a devolução, em dobro, de todos os valores pagos a maior, consignados na folha de pagamento da autora a partir de maio/2009, bem como condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00, com juros de mora de 1% ao mês computados da citação (em se tratando de relação contratual) e correção monetária pelo INPC, contados da data da sentença.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante tão somente em relação ao dano moral, alegando
a inexistência de abalo a justificar tal condenação, bem como o excesso do
quantum
arbitrado pelo magistrado. Aduz, ainda, que no caso em comento não há que se falar em restituição em dobro dos valores, porquanto não restou configurada a sua má-fé.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

In casu
, o apelante não se insurge acerca do reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da ocorrência de fraude nos contratos de liberação de crédito consignado, limitando sua irresignação apenas no tocante à condenação em danos morais, subsidiariamente, ao
quantum
arbitrado, bem como em relação à devolução dos valores em dobro.

Desse modo, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço bancário, o requerido responde objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, posto que efetuou descontos ilícitos em sua folha de pagamento desde junho de 2011, totalizando a quantia de R$ 78.573,93 (setenta e oito mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).

Nesse viés, a realização de desconto não autorizado pelo consumidor, em sua integralidade, ainda mais tratando-se de verba de natureza salarial, por si só configura o dano moral.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTO INDEVIDO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC
. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais
.”
(N.U 0001343-82.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (destaquei)

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, é cediço que
o valor da indenização deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às peculiaridades do caso e guarda consonância com a atual jurisprudência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA –
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DANO MATERIAL) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DATA DO ARBITRAMENTO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – EVENTO DANOSO (DANO MORAL) – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”
( RAC nº 1010167-60.2017.8.11.0041, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018) (destaquei)

Nesse viés, deve sofrer redução o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
, para adequar-se aos valores fixados neste Sodalício em casos análogos, afigurando-se pertinente a condenação da instituição bancária ao pagamento indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia afigura-se suficiente e razoável, não se mostrando irrisória, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Por fim,
quanto à restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado o reembolso dos valores na forma simples, rendo-me ao entendimento da maioria dos demais membros julgadores deste Sodalício, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído em dobro à apelante (art. 42, CDC).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.1– Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.2 – Diante da negativa da contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo ao dano moral. 3–
Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
” (N.U 0000277-04.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio).Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1000614-37.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Ainda, no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
N.U 1000258-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019; N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019.

Assim, tem-se que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, na forma como determinado na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para
reduzir o valor da
indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020